Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL E CONSEQUENTE EXCLUSÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de nulidade do depoimento da testemunha policial se confunde com o mérito e com ele será examinado momento em que se verificará todo o arcabouço probatório e a contribuição da prova oral para a formação do convencimento do juízo.
2. Demonstrada a prática do tráfico de drogas nas modalidades “vender” e “trazer consigo”, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, V, do CPP.
3. Para a desclassificação da conduta imputada para o tipo penal descrito no art. 28 da LAD, ou seja, para que o réu seja considerado usuário, é necessário analisar o que prevê o §2o, do referido dispositivo legal: “§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 3.1. Considerando os maus antecedentes do réu e a apreensão de relevante quantidade de crack em seu poder, incompatível com o uso pessoal, é inviável o pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD (consumo pessoal).
4. Recurso desprovido.